Tribunal: TJMT
Processo: 1029799-85.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029799-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IDEMAR SOARES DA CRUZ - CPF: 041.284.661-66 (RECORRIDO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), IDEMAR SOARES DA CRUZ - CPF: 041.284.661-66 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE – ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO – NÃO CONHECIMENTO.

O agravo interno não tem cabimento para combater acórdãos proferidos por órgão colegiado, posto que somente admissível para impugnar decisões monocráticas proferida por Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC e art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT.

Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Por falta de amparo legal (Regimento Interno, art. 49, §2º), rejeito o pedido de sustentação oral e mantenho o julgamento nesta sessão virtual.

Pois bem.

Trata-se de
agravo interno,
interposto pela parte autora em face do acórdão que à unanimidade deu provimento ao recurso interposto pela reclamada para julgar improcedentes os pedidos da inicial e negou provimento ao recurso interposto pelo agravante.

Sustenta o agravante que é ilícita a manutenção de anotação prescrita lançada junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – BACEN, pugnando pelo recebimento do presente agravo interno, dando-lhe o necessário provimento, para o fim de reformar o
decisium
retro a fim de manter a sentença de parcial procedência (ID. 183744756).

Como relatado, versa o presente recurso de agravo interno manejado contra acórdão proferido por este Órgão Colegiado, sob argumentos de necessidade de reforma da decisão discutida.

Todavia, o agravo interno
não
tem cabimento para combater acórdãos proferidos por Órgão Colegiado, posto que é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas do Relator,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
, transcrevo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

E bem assim não se adequa às hipóteses previstas no Regimento Interno das Turmas Recursais:

Art. 80. Cabe agravo interno contra:

I - decisões proferidas pelo Relator ao respectivo órgão colegiado;

II - decisões do Presidente da Turma Recursal relativas à admissibilidade do recurso extraordinário, nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.

(grifo nosso)

Desta forma, é
inadmissível
a interposição do presente instrumento recursal para o fim desejado visto que desprovido de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento.

Ante o exposto,
DEIXO DE CONHECER
o agravo interno manejado.

Neste momento, elevo os honorários advocatícios de sucumbência, anteriormente fixados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,
ressalvada a suspensão para ambas as verbas
, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, pelo aviamento do
recurso inapropriado
, contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024